Tribunal: TJMT
Processo: 73344-04.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594396-5 / 2020
Terça-feira, 10 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80733446220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80733446220188110001
LEILA MARIA
Requerente: DALYANE FERREIRA DE ALMEIDA SILVA Advogado:
DE ALMEIDA
LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES
Requerido: LTDA. (MACRO INFORMÁTICA - NOME DE
FANTASIA)
Beneficiário: LEILA MARIA DE ALMEIDA
Conta Judicial 1800119834843
Valor: R$ 895,76 (oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: LEILA MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 328.164.131-87
Data de Emissão: 10/03/2020
Titular Conta LEILA MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 328.164.131-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2685 203881 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 10/03/2020 16:49